Tribunal: STF
Processo: HC 222628
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 780.047, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



6. No caso dos autos, para além de observar que o acionante foi preso preventivamente, denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), o fato é que não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, os seguintes trechos do acórdão do Tribunal estadual:



    “Narram os autos que no dia 14/03/2018 foi decretada a prisão de (...) e (...), pela suposta participação no homicídio da vítima (...), ocorrido em 28/02/2018. 



    Durante as investigações, foram solicitadas as prisões temporárias de (...) (em 11/04/2018) e do ora paciente, (...) (em 07/06/2018), sob a acusação de ter sido o mandante do crime. 



    Consultando o sistema Judwin deste Tribunal de Justiça, observa-se que se trata de um feito complexo, com pluralidade de réus e advogados distintos, que interpuseram diversos pedidos de relaxamento da prisão. 



    É comum, em processos como este, que haja uma dilação do prazo para conclusão da 1ª fase, o que efetivamente ocorreu em 19/02/2020, com a publicação da sentença de pronúncia. 



    Não se pode perder de vista que o tempo firmado pela jurisprudência pátria para a conclusão da instrução não é rígido ou absoluto, podendo sofrer dilação, desde que de forma justificada. 



    Na realidade, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na hipótese.



    (...)



    Por sua vez, a defesa do paciente apresentou o Recurso em Sentido Estrito nº 175-14.2021.8.17.0000 (0558427-8) contra a sentença de pronúncia, tendo os desembargadores da 2ª Câmara Criminal negado provimento ao recurso na sessão do dia 16/06/2021, por unanimidade de votos. 



    Como dito por ocasião da decisão liminar, não obstante as alegações constantes da inicial, a defesa (no seu legítimo direito), contribuiu de forma decisiva para que o paciente ainda não tenha sido submetido a julgamento, vez que além dos diversos habeas corpus impetrados, também recorreu da pronúncia. 



    Contudo, com o julgamento do Recurso em Sentido Estrito, logo após o seu trânsito em julgado, deverá a autoridade apontada coatora prosseguir com o andamento do feito, agendando a Sessão do Tribunal do Júri. 



    Desta forma, nos termos das Sumulas 52 e 21, do STJ, resta superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo com o encerramento da instrução e prolação da sentença de pronúncia irrecorrível. 



    Cabe ressaltar ainda que não se observa nos autos nenhuma desídia do Juízo de origem, notadamente no contexto atual da pandemia do Covid-19, devendo agora a autoridade coatora priorizar a marcação da sessão de julgamento” (grifos acrescidos).



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator